Tribunal: STF
Processo: ARE 1520209
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, SOB AS TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDUTOR QUE, INOBSERVANDO AS CAUTELAS DEVIDAS, ATROPELA TRANSEUNTE QUE ESTAVA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRES, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. CONDUTA TÍPICA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DA PENA. ESCOLHA DA PENA SUBSTITUTIVA QUE NÃO COMPETE AO APENADO. MOLDES DE SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDOS, ALÉM DO MAIS, QUE NÃO SE AFIGURAM RECOMENDÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por meio de imprudência, negligência ou imperícia (art. 18, inciso II, do Código Penal). 2. O condutor de veículo automotor que, ao trafegar em via pública, não observando as cautelas devidas não consegue frear o veículo e atropela transeunte que estava sobre a faixa de pedestres, causando-lhe lesões corporais, comete, de fato, o delito tipificado no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. É incumbência exclusiva do juiz a escolha de quais penas, dentre as substitutivas, terão maior eficácia para fins de repreensão do réu no caso concreto, não se sujeitando tal opção ao arbítrio ou à conveniência da parte. Nesse contexto, via de regra, somente se cogita a modificação da pena substitutiva em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade”. (edoc. 801)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 817).



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, inciso XL e LXIII, da Constituição Federal (edoc. 826). 



    Defende, em síntese, que o acordo de não persecução penal - ANPP seria cabível no caso ora em exame.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso merece ser provido.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, em recentíssimo julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consolidou-se no sentido da aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “Tese fixada



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151, julgamento presencial do Pleno em 18/9/2024)



    Colaciono, na oportunidade, recentes e reiterados julgados da Segunda Turma que já entendiam pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “lei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1450548, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão “ei penal”contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/ 2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 
4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 6. Agravo regimental desprovido”. (ARE-AgR 1460365, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2024) 



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.381.730/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/5/23; ARE nº 1.404.942/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/2/23, v.g..



    No caso, conforme se vê dos autos, não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória ainda, portanto, a princípio, viabiliza-se o oferecimento do ANPP mediante a aplicação retroativa da novel legislação.



    Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente